Tribunal: TJDFT
Processo: 0707070-40.2019.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0707070-40.2019.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: WILLIAN PEREIRA PINTO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Em face da possibilidade de conferir-se efeitos infringentes aos embargos de declaração, manifeste-se o Distrito Federal no prazo de cinco dias. Brasília/DF, 16 de janeiro de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito